Tribunal: STF
Processo: ARE 1351054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COMPRAS FINANCIADAS E A PRAZO. DIFERENÇA. VENDAS A PRAZO. OPERAÇÃO MERCANTIL ÚNICA. NÃO HÁ INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS. INCIDÊNCIA DO ICMS. RECURSO A REPETITIVO RESP 1.106.462/SP. SÚMULAS 237 E 395 DO STJ. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A UNANIMIDADE.



    1. Trata-se de Apelação Cível/Reexame Necessário de nº 0498414-1, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, uma Ação Declaratória pelo Rito Ordinário com pedido de Antecipação da Tutela, tombada sob o nº 0025693-28.2006.8.17.0001, proferida pelo Juiz de Direito em exercício, à época, da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, Dr. Évio Marques da Silva, ajuizada, originariamente, pelas Lojas Americanas S/A, em face do Estado de Pernambuco, julgando cabível a incidência do tributo do ICMS nas vendas realizadas a prazo;



    2. Compulsando os autos, tenho que a sentença vergastada encontra-se bem posta, devendo prevalecer, não merecendo nenhum tipo de reprimenda;



    3. Primeiramente, é importante que se faça uma diferença entre as “compras financiadas” e as “compras a prazo”. Na venda financiada, acrescenta-se, à operação mercantil de compra e venda, uma operação financeira, por intermédio de uma Instituição Financeira, que consiste, basicamente, na concessão de crédito em favor do comprador, para facilitar a aquisição da mercadoria. Desta forma, nas compras financiadas, os encargos decorrentes do financiamento não integram a base de cálculo do ICMS, consistentes apenas no valor da operação da qual decorrer a saída da mercadoria, qual seja, o negócio de compra e venda. Já em relação ao financiamento, que seria a segunda operação decorrente do negócio, incide apenas o IOF;



    4. Já nas compras e vendas a prazo, o negócio jurídico é uno, e o eventual acréscimo ao valor da mercadoria, firmado entre vendedor e comprador, em funcão do parcelamento do pagamento, já integra o próprio preco da operacáo mercantil, razão pela qual também deve compor a base de cálculo do ICMS;



    5. Já nas compras e vendas a prazo, o negócio jurídico é uno, e o eventual acréscimo ao valor da mercadoria, firmado entre vendedor e comprador, em função do parcelamento do pagamento, já integra o próprio preço da operação mercantil, razão pela qual também deve compor a base de cálculo do ICMS;



    6. Pois bem, o STJ já firmou o entendimento, através do julgamento do Recurso Especial de nº 1106.462/SP, representativo da controvérsia (tema 183), segundo o qual o ICMS deve incidir sobre o valor real, da operação, descrito na nota fiscal de venda do produto ao consumidor, incluindo os encargos financeiros cobrados pelo comerciante na venda de mercadorias a prazo, estando a tributação em consonância com o disposto no art. 13, 8 1.9, II, a da LC nº 87/96



    6. Destarte, se o fato gerador é a saída da mercadoria, a base de cálculo do ICMS deve, necessariamente, ser o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria (Decreto-lei 406/68, artigo 19, inciso I e artigo 2º, inciso 1);



    7. Logo, se o fato gerador é a saída da mercadoria, a base de cálculo do ICMS deve, necessariamente, ser o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria (Decreto-lei 406/68, artigo 19, inciso I e artigo 29, inciso I);



    8. Ainda, para pór fim, de uma vez por todas, nesta verdadeira celeuma jurídica, o ST) editou as Súmulas de nº 237 e 395, que finalizam o debate a respeito desta questão. In verbis: Súmula 237, STJ: "Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. (Súmula 237, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2000, DJ 25/04/2000).”.Súmula 395, STJ: “ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. (Súmula 395, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).



    9. Ora, têm-se que nas compras a prazo, a própria vendedora do produto financia a mercadoria aos compradores, mediante recursos próprios, sem a intervenção de terceiros, o valor pago pelo consumidor é direta e integralmente repassado à empresa vendedora, de forma que a quantia correspondente aos encargos financeiros integra a base de cálculo do ICMS, por se tratar de operação única. Por isso mesmo que é muito comum no mercado, os lojistas concederem descontos para os clientes que fazem o pagamento “à vista”, havendo um aumento no valor do produto, quando é feita a opção pelo parcelamento do pagamento.



    10. Apelo a que se NEGA provimento. A Unanimidade. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII; 37; 145, § 1º; 150, I, II; 155, II, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente